Tribunal: STF
Processo: AP 2138
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de MARTA BASTOS DIAS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a MARTA BASTOS DIAS, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico.
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 28/11/2025 a 5/12/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 140).
Em 25/2/2026, o Juízo da Vara Criminal da Comarca  Pindamonhangaba/SP comunicou o descumprimento das medidas cautelares pela ré, consistente em violação à área de inclusão, em   7/11/2025 (eDoc.152).
Intimada, a Defesa de MARTA BASTOS DIAS alega que a “violação constatada em 07/11/2025, saindo do perímetro por 24 minutos; Nesta data, a ora tornozelada que vende frango com batata teve um problema de motoboy na entrega e como era perto, para não deixar o cliente esperando, foi entregar pessoalmente. Ocorre que isso é seu ganha pão, sua subsistência e questão de sobrevivência uma vez que o Tribunal atrasou o seu julgamento e ela anida não teve a retirada da tronozeleira ordenada.” (eDoc. 157).

É o relatório. DECIDO.

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela monitorada, visto que o descumprimento da medida cautelar, em 7/11/2025, ocorreu por necessidade laboral de realizar entrega de alimentos preparados em sua residência para venda, em decorrência de problema com o entregador responsável. Ressalta-se também que a violação ocorreu em curto lapso temporal, de aproximadamente 24 (vinte e quatro)  minutos.
 Por outro lado, advirto que a ré deve adequar-se às medidas cautelares, e não o contrário.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da comarca de Pindamonhangaba/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente